Tribunal: STM
Processo: 7000818-34.2023.7.00.0000
Classe: REPRESENTAÇÃO P/ DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE
Relator(a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
EMENTA: REPRESENTAÇÃO PARA DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE PARA COM O OFICIALATO. ART. 142, § 3º, INCISOS VI E VII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ESTELIONATO. OFENSA À HONRA E AO PUNDONOR MILITARES.
1. A Representação para Declaração de Indignidade/Incompatibilidade para com o Oficialato não se presta à revisão da condenação, tampouco permite a remoção de matéria transitada em julgado, servindo apenas para, à luz dos princípios morais e éticos, bem como ante a análise do respeito ao decoro e ao pundonor militares, declarar a indignidade ou não para com o Oficialato.
2. A prática de estelionato é ato censurável para um Oficial e serve de exemplo negativo para toda a cadeia hierárquica, além de ferir frontalmente os princípios e os valores que norteiam a carreira militar, expondo a Força de forma vexatória perante a sociedade.
Representação para Declaração de Indignidade/Incompatibilidade para com o Oficialato acolhida. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE
01/08/2024
REPRESENTAÇÃO P/ DECLARAÇÃO DE
INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE Nº 7000818-34.2023.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
REVISOR: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
REPRESENTADO: CRISTIANE ALVES BRANCO MARTINS
ADVOGADO(A): ALVARO ANDRE BERGENTAL LEITE (OAB RS50888)
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU ACOLHER A PRESENTE
REPRESENTAÇÃO PARA DECLARAÇÃO DE
INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE PARA COM O OFICIALATO,
FORMULADA PELO EXMO. SR. PROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA
MILITAR, PARA DECLARAR A EX-PRIMEIRO-TENENTE DA MARINHA
CRISTIANE ALVES BRANCO MARTINS INDIGNA PARA COM O OFICIALATO,
DETERMINANDO, EM CONSEQUÊNCIA, A PERDA DE SEU POSTO E DE SUA
PATENTE, NA FORMA DOS ARTS. 142, § 3º, INCISOS VI E VII, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL; E 120, INCISO I, DA LEI Nº 6.880/1980 (ESTATUTO
DOS MILITARES). DETERMINOU, AINDA, A EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO
EGRÉGIO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL, EM CUMPRIMENTO AO
DISPOSTO NO ART. 14, § 9º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, C/C O ART. 1º,
INCISO I, ALÍNEA "F", DA LEI COMPLEMENTAR Nº 64/1990. O MINISTRO
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO ENCONTRA-SE EM LICENÇA PARA
TRATAMENTO DE SAÚDE. AUSENTES, JUSTIFICADAMENTE, OS MINISTROS
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA E CARLOS VUYK DE
AQUINO. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA, VICE-
PRESIDENTE, NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA. PRESENTE O
PROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. CLAURO ROBERTO DE
BORTOLLI.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO

VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

REPRESENTAÇÃO P/ DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE Nº
7000818-34.2023.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
REPRESENTADO: CRISTIANE ALVES BRANCO MARTINS
ADVOGADO(A): ALVARO ANDRE BERGENTAL LEITE (OAB RS50888)
EMENTA
REPRESENTAÇÃO
PARA
DECLARAÇÃO
DE
INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE PARA COM O OFICIALATO.
ART. 142, § 3º, INCISOS VI E VII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
ESTELIONATO. OFENSA À HONRA E AO PUNDONOR MILITARES.
1. A Representação para Declaração de Indignidade/Incompatibilidade para com
o Oficialato não se presta à revisão da condenação, tampouco permite a
remoção de matéria transitada em julgado, servindo apenas para, à luz dos
princípios morais e éticos, bem como ante a análise do respeito ao decoro e ao
pundonor militares, declarar a indignidade ou não para com o Oficialato.
2. A prática de estelionato é ato censurável para um Oficial e serve de exemplo
negativo para toda a cadeia hierárquica, além de ferir frontalmente os princípios
e os valores que norteiam a carreira militar, expondo a Força de forma vexatória
perante a sociedade.
Representação para Declaração de Indignidade/Incompatibilidade para com o
Oficialato acolhida. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em dessão de julgamento, sob a presidência do Ministro Dr. JOSÉ
COÊLHO FERREIRA, na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade,
em acolher a presente Representação para Declaração de Indignidade/Incompatibilidade para
com o Oficialato, formulada pelo Exmo. Sr. Procurador-Geral da Justiça Militar, para declarar
a ex-Primeiro-Tenente da Marinha CRISTIANE ALVES BRANCO MARTINS indigna
para o Oficialato, determinando, em consequência, a perda de seu posto e de sua patente, na
forma dos arts. 142, § 3º, incisos VI e VII, da Constituição Federal e 120, inciso I, da Lei nº
6.880/1980 (Estatuto dos Militares), e em determinar, ainda, a expedição de ofício ao Egrégio
Tribunal Superior Eleitoral, em cumprimento ao disposto no art. 14, § 9º, da Constituição
Federal, c/c o art. 1º, inciso I, alínea "f", da Lei Complementar nº 64/1990.
Brasília, 01 de agosto de 2024.
RELATÓRIO
7000818-34.2023.7.00.0000
40001363203 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Trata-se de Representação para Declaração de Indignidade/Incompatibilidade
para com o Oficialato proposta pelo Procurador-Geral da Justiça Militar, Dr. ANTÔNIO
PEREIRA DUARTE, em 4 de outubro de 2023, em desfavor da ex-Primeiro-Tenente da
Marinha CRISTIANE ALVES BRANCO MARTINS, condenada por esta Justiça
Especializada, pela prática do crime previsto no art. 251, § 3º, do Código Penal Militar, à
pena de 4 (quatro) anos e 7 (sete) meses de reclusão, em regime prisional inicialmente
semiaberto e sem a concessão de sursis (processo 7000603-92.2022.7.00.0000/STM, evento
1, SENT1).
Em Apelação, esta Corte manteve a condenação e a pena aplicada em primeiro
grau (processo 7000603-92.2022.7.00.0000/STM, evento 47, ACOR1), tendo sido operado o
trânsito em julgado em 17 de agosto de 2023 (processo 7000603-92.2022.7.00.0000/STM,
evento 56, CERT1).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar aduz que a Representada deve ser
declarada indigna para o oficialato, uma vez que seu comportamento caracterizou grave
infração penal militar, violando o dever de fidelidade para com a instituição, além de ferir a
honra, o decoro, o pundonor militares e os princípios mais caros às Forças Armadas,
elencados no art. 28 da Lei 6.880/1980, o que inviabiliza sua permanência nas fileiras da
Marinha.
Sustenta que a conduta perpetrada pela Representada revelou personalidade
desprovida de qualquer compromisso com a ética ou com o respeito para com a instituição a
que servia.
Narra, em resumo, que a Representada agiu fraudulentamente e obteve para si
vantagem ilícita ao induzir em erro a Administração Militar, por intermédio do Poder
Judiciário, utilizando-se de má-fé e apontando falso motivo (procrastinação de moléstia
adquirida durante o desempenho das funções militares, que não a acometia mais de forma
impeditiva ao labor) para seguir recebendo seus vencimentos como militar, apropriando-se
indevidamente da quantia de R$ 517.731,75 (quinhentos e dezessete mil, setecentos e trinta e
um reais e setenta e cinco centavos), referentes aos valores recebidos entre agosto de 2014 e
setembro de 2018, causando, portanto, prejuízo ao erário.
Requer, assim, com fulcro no art. 142, § 3º, incisos VI e VII, da Constituição
Federal, a declaração de indignidade da ex-Primeiro-Tenente (RM2-T) da
Marinha CRISTIANE ALVES BRANCO MARTINS, condenando-a, por conseguinte, à
perda do posto e da patente que ostenta.
A Representada foi citada em 20 de fevereiro de 2024 (processo 7000818-
34.2023.7.00.0000/STM, evento 39, CARTAORDEM1) e constituiu como seu advogado o
Dr. ALVARO ANDRE BERGENTAL LEITE, OAB/RS nº 50.888, que apresentou,
tempestivamente, a defesa escrita em 1º de março de 2024 (processo 7000818-
34.2023.7.00.0000/STM, evento 41, MANIF2).
A Defesa requer a improcedência da Representação e a manutenção do posto e
da patente da Representada, uma vez que não há qualquer depreciação moral ou ética capaz
de considerá-la indigna ou incompatível com o oficialato, uma vez que possui uma vida
7000818-34.2023.7.00.0000
40001363203 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

pregressa sem qualquer dasabono e não ficaram comprovados os requisitos do tipo penal de
estelionato, tampouco o seu dolo criminal por ter recebido o soldo durante o período em que
estava na Marinha, acobertada por liminar deferida pela Justiça Federal.
Além disso, reforça a condição atual da Representada, que ainda
possui debilidade física e mental, juntando vasta documentação médica para comprovação.
É o Relatório.
VOTO
A presente ação é cabível, interposta por parte legítima e interessada, devendo
ser conhecida.
Trata-se de Representação para Declaração de Indignidade/Incompatibilidade
para com o Oficialato proposta pelo Procurador-Geral da Justiça Militar, Dr. ANTÔNIO
PEREIRA DUARTE, em 4 de outubro de 2023, em desfavor da ex-Primeiro-Tenente da
Marinha CRISTIANE ALVES BRANCO MARTINS, condenada por esta Justiça
Especializada, pela prática do crime previsto no art. 251, § 3º, do Código Penal Militar, à
pena de 4 (quatro) anos e 7 (sete) meses de reclusão, em regime prisional inicialmente
semiaberto e sem a concessão de sursis (processo 7000603-92.2022.7.00.0000/STM, evento
1, SENT1).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar aduz que a Representada deve ser
declarada indigna para o oficialato, uma vez que seu comportamento caracterizou grave
infração penal militar, violando o dever de fidelidade para com a instituição, além de ferir a
honra, o decoro, o pundonor militares e os princípios mais caros às Forças Armadas,
elencados no art. 28 da Lei 6.880/1980, o que inviabiliza sua permanência nas fileiras da
Marinha.
Narra, em resumo, que a Representada agiu fraudulentamente e obteve para si
vantagem ilícita ao induzir em erro a Administração Militar, por intermédio do Poder
Judiciário, utilizando-se de má-fé e apontando falso motivo (procrastinação de moléstia
adquirida durante o desempenho das funções militares, que não a acometia mais de forma
impeditiva ao labor) para seguir recebendo seus vencimentos como militar, apropriando-se
indevidamente da quantia de R$ 517.731,75 (quinhentos e dezessete mil, setecentos e trinta e
um reais e setenta e cinco centavos), referentes aos valores recebidos entre agosto de 2014 e
setembro de 2018, causando, portanto, prejuízo ao erário.
Inicialmente, registre-se que, no passado, de acordo com o ordenamento penal
castrense, a perda do posto e da patente, no caso de o Oficial ser condenado à pena superior a
2 (dois) anos, era automática, mediante simples declaração na sentença condenatória, visto
tratar-se de pena acessória (art. 99 do CPM).
Com o advento da Emenda Constitucional nº 18, de 5 de fevereiro de 1998, que
acrescentou o § 3º e seus incisos VI e VII ao art. 142 da CF/88, a prolação apenas da sentença
condenatória deixou de constituir motivo suficiente para tornar o Oficial indigno ou
7000818-34.2023.7.00.0000
40001363203 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

incompatível com o serviço nas Forças Armadas. O legislador constitucional derivado impôs
que, para tal, outros fatores pessoais e sociais devem ser levados em consideração, mediante
julgamento específico.
Logo, a dignidade de um militar não pode estar adstrita tão somente a um limite
temporal sancionatório, em que, quando condenado à pena de até 2 (dois) anos é digno e,
além disso, torna-se indigno. É importante salientar que o crime nem sempre desqualifica o
caráter, pois pode decorrer de uma tragédia pessoal, de um momento de infelicidade, de um
repente de surto, de um infortúnio emocional.
O Oficial é preparado, ao longo da carreira, para o exercício de funções de
comando, de chefia e de direção e, por isso, a sua função é de elevada importância.
Ao Oficial é exigido um comportamento ilibado em qualquer ocasião. É
exigido, ainda, que possua alto padrão de comportamento ético, que reflita no seu
desempenho perante a instituição a que serve e no grau de respeito que lhe é devido. Nesse
sentido, o julgamento de Representação para Indignidade é eminentemente ético.
É importante destacar que um Oficial das Forças Armadas, para perder o posto e
a patente, tem o direito constitucionalmente assegurado de ser julgado por tribunal militar de
caráter permanente, em tempo de paz, ou tribunal especial, em tempo de guerra. Somente
serão considerados indignos ou incompatíveis aqueles que tiverem um veredicto definitivo
das citadas Cortes.
Nesse sentido, os incisos VI e VII do § 3º do art. 142 da CF/88 dispõem:
VI - o oficial só perderá o posto e a patente se for julgado indigno do oficialato ou com ele
incompatível, por decisão de tribunal militar de caráter permanente, em tempo de paz, ou de
tribunal especial, em tempo de guerra;
VII - o oficial condenado na justiça comum ou militar a pena privativa de liberdade superior a
dois anos, por sentença transitada em julgado, será submetido ao julgamento previsto no
inciso anterior;
De acordo com o art. 112 do Regimento Interno do STM:
Art. 112 - Transitada em julgado a sentença da Justiça comum ou militar que haja condenado
o Oficial das Forças Armadas à pena privativa de liberdade superior a dois anos, o
Procurador-Geral da Justiça Militar formulará Representação para que o Tribunal julgue se o
representado é indigno ou incompatível para com o oficialato.
Dessa maneira, a Representação de Indignidade constitui um procedimento
judicial para julgar se o Oficial condenado à pena superior a 2 (dois) anos é digno de
permanecer no Oficialato ou é com ele compatível.
Inegável, in casu, até porque já apurada em processo criminal transitado em
julgado, a conduta delituosa perpetrada pela Representada. Contudo, na Representação para
Declaração de Indignidade/Incompatibilidade, o Tribunal analisa, tão somente, se o crime
cometido fere os princípios morais e éticos necessários para a permanência na carreira
7000818-34.2023.7.00.0000
40001363203 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

militar. Trata-se, pois, de processo de natureza ético-militar, cujo objetivo é apurar se
a Oficial infringiu normas morais e éticas, que diferenciam a carreira das Forças Armadas de
outras atividades profissionais.
Em sede de Representação para Declaração de Indignidade/Incompatibilidade
para com o Oficialato, apresentada em razão de condenação transitada em julgado, portanto,
é incabível a realização de revisão do julgado, uma vez que não é a ação apropriada nem
prevista legalmente para tanto, não se tratando de uma ação revisional com poder de rescisão.
Não se pode trazer de volta o conhecimento de matérias que já foram
examinadas e não foram rescindidas ou modificadas por ações próprias, tampouco pode-se
remover matéria que transitou em julgado, sob pena de se colocar em xeque as decisões
emanadas desta Corte, além de causar grave insegurança jurídica.
Com efeito, cabe a esta Corte verificar tão somente as circunstâncias e as
consequências para as instituições militares e para a sociedade da decisão condenatória
transitada em julgado, em razão do tipo penal cometido.
Não é possível rediscutir a matéria, quanto mais rever as provas produzidas no
processo penal findo, pois não é esse o objeto de uma Representação para a
Indignidade/Incompatibilidade para com o Oficialato. Nela não mais se discute se a conduta
está ou não provada, mas sim se feriu a honra, o decoro e o pundonor militares, sendo
irrelevantes as provas juntadas para aquele fim.
Nesse sentido, cito a Jurisprudência desta Corte, in verbis:
EMENTA: REPRESENTAÇÃO PARA DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE PARA O
OFICIALATO. PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR. OFICIAL CONDENADO
POR PECULATO (Art. 303 DO CPM). PENA SUPERIOR A DOIS ANOS. TRÂNSITO EM
JULGADO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEIÇÃO. CONDUTA INDIGNA.
PERDA DO POSTO E DA PATENTE. DECISÃO POR UNANIMIDADE. 1. Trata-se de
Representação para Declaração de Indignidade para o Oficialato, movida pelo Procurador-
Geral da Justiça Militar, contra Oficial do Exército condenado a pena superior a dois anos de
reclusão, com decisão transitada em julgado, pelo crime previsto no art. 303 do Código Penal
Militar. A Representação fundamenta-se no permissivo legal do art. 142, § 3°, incisos VI e VII,
da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, bem como no art. 120, inciso I,
da Lei n° 6.880/1980 (Estatuto dos Militares), e no art. 115 do Regimento Interno do STM, e
tem por objetivo possibilitar que este Tribunal avalie os efeitos da conduta que determinou a
condenação, à luz dos preceitos éticos e morais descritos no Estatuto dos Militares. 2. É
inviável no âmbito desta Representação proceder diligências com o intuito de juntar
documentos e revolver o mérito da Ação Penal na qual o Representado foi condenado, cuja
decisão condenatória já transitou em julgado, não pode ser utilizada como sucedâneo de
revisão criminal, ou seja, não tem o condão rescisório. (...) (Superior Tribunal Militar.
REPRESENTAÇÃO P/ DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE nº
7000516-73.2021.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES.
Data de Julgamento: 17/03/2022, Data de Publicação: 05/04/2022).
Com efeito, nesta seara, cabe-nos apenas julgar se os Oficiais, condenados à
pena privativa de liberdade superior a 2 (dois) anos, em razão do crime que cometeram,
são dignos de permanecer no Oficialato ou são com ele compatíveis, à luz dos princípios
morais e éticos, bem como ante a análise do respeito ao decoro e ao pundonor militar.
7000818-34.2023.7.00.0000
40001363203 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Para a avaliação ética do Oficial, a questão principal consiste em definir os
contornos das condutas realizadas, de modo que o ato desta Corte de declará-lo indigno para
com o Oficialato ou com ele incompatível deve ser reservado a condutas que mereçam
grande reprovação por parte do núcleo social respectivo, considerando-se os aspectos éticos e
morais também insculpidos no Estatuto dos Militares.
Por se revestir de caráter singular e ensejar considerações eminentemente
subjetivas, para se julgar um Oficial por indignidade ou incompatibilidade, é necessário
conhecer o sentimento que permeia a sociedade militar no tocante a valores, tais como ética e
honra.
Nesse sentido, o Estatuto dos Militares estabelece os preceitos legais, em
relação aos deveres e à ética, que os militares devem observar, seja no serviço ou fora dele,
na ativa ou na inatividade. Sua conduta deve ser sempre ilibada.
Certo é que a indignidade decorre de conduta moralmente reprovável, que fere
o pundonor, o decoro e a ética militares. A incompatibilidade, por sua vez, decorre da
personalidade do Oficial tendente a não se submeter à disciplina e à hierarquia, circunstância
que compromete, de forma irremediável, seu desempenho profissional.
Nesse sentido, o art. 28 do Estatuto dos Militares (Lei n° 6.880/80) prevê:
Art. 28. O sentimento do dever, o pundonor militar e o decoro da classe impõem, a cada um
dos integrantes das Forças Armadas, conduta moral e profissional irrepreensíveis, com a
observância dos seguintes preceitos de ética militar:
I - amar a verdade e a responsabilidade como fundamento de dignidade pessoal;
II - exercer, com autoridade, eficiência e probidade, as funções que lhe couberem em
decorrência do cargo;
III - respeitar a dignidade da pessoa humana;
IV - cumprir e fazer cumprir as leis, os regulamentos, as instruções e as ordens das
autoridades competentes;
V - ser justo e imparcial no julgamento dos atos e na apreciação do mérito dos subordinados;
VI - zelar pelo preparo próprio, moral, intelectual e físico e, também, pelo dos subordinados,
tendo em vista o cumprimento da missão comum;
VII - empregar todas as suas energias em benefício do serviço;
VIII - praticar a camaradagem e desenvolver, permanentemente, o espírito de cooperação;
IX - ser discreto em suas atitudes, maneiras e em sua linguagem escrita e falada;
X - abster-se de tratar, fora do âmbito apropriado, de matéria sigilosa de qualquer natureza;
XI - acatar as autoridades civis;
XII - cumprir seus deveres de cidadão;
7000818-34.2023.7.00.0000
40001363203 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

XIII - proceder de maneira ilibada na vida pública e na particular;
XIV - observar as normas da boa educação;
XV - garantir assistência moral e material ao seu lar e conduzir-se como chefe de família
modelar;
XVI - conduzir-se, mesmo fora do serviço ou quando já na inatividade, de modo que não sejam
prejudicados os princípios da disciplina, do respeito e do decoro militar;
XVII - abster-se de fazer uso do posto ou da graduação para obter facilidades pessoais de
qualquer natureza ou para encaminhar negócios particulares ou de terceiros;
XVIII - abster-se, na inatividade, do uso das designações hierárquicas:
a) em atividades político-partidárias;
b) em atividades comerciais;
c) em atividades industriais;
d) para discutir ou provocar discussões pela imprensa a respeito de assuntos políticos ou
militares, excetuando-se os de natureza exclusivamente técnica, se devidamente autorizado; e
e) no exercício de cargo ou função de natureza civil, mesmo que seja da Administração
Pública; e
XIX - zelar pelo bom nome das Forças Armadas e de cada um de seus integrantes, obedecendo
e fazendo obedecer aos preceitos da ética militar.
Os deveres militares emanam de um conjunto de vínculos morais e jurídicos
que ligam o militar à Pátria e à Instituição (art. 31 da Lei nº 6.880/80).
A ética militar compreende o conjunto de regras ou padrões que levam o militar
a agir de acordo com o sentimento do dever, da honra pessoal, do pundonor militar e do
decoro da classe, impondo-lhe conduta moral irrepreensível (art. 28 da Lei nº 6.880/80).
A honra pessoal consubstancia-se na conduta personalíssima, privada, em sua
boa reputação e no respeito cativado das pessoas que o circundam. É o sentimento pessoal de
dignidade, como o apreço e o respeito que o militar se torna merecedor perante seus
superiores, pares e subordinados.
Pois bem.
No presente caso, sobre o proceder da Representada, o Acórdão desta Corte,
lavrado nos autos da Apelação nº 7000603-92.2022.7.00.0000, que teve como Relator para o
Acórdao o Min. Alte Esq LEONARDO PUNTEL, que foi julgada em 1º de junho de 2023 e
publicado em 5 de julho do mesmo ano, decidiu que (processo 7000603-
92.2022.7.00.0000/STM, evento 47, ACOR1):
No caso concreto, a materialidade e a autoria delitivas restaram plenamente comprovadas e
incontroversas.
7000818-34.2023.7.00.0000
40001363203 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O prejuízo causado à Administração Militar, com a obtenção da reforma por meio de fraude,
atingiu a cifra de R$ 517.731,75 (quinhentos e dezessete mil e setecentos e trinta e um reais e
setenta e cinco centavos), valores atualizados até 30 de setembro de 2018 (Processo nº
7000160-72.2018.7.03.0203; evento 1; doc. 24; fls. 14-26).
No que concerne à autoria, esta restou sobejamente comprovada.
(...)
Nesse sentido, frisa-se que, embora a Acusada tenha apresentado versão diametralmente
oposta ao conjunto probatório em suas manifestações em juízo, praticou as seguintes condutas
que foram determinantes para induzir em erro a Justiça Federal e a Administração Militar: (i)
ingressou com ação visando sua reintegração à Marinha do Brasil, com falso motivo
(procrastinação de moléstia adquirida durante o desempenho das funções militares que não a
acometia mais de forma impeditiva ao labor); (ii) agiu fraudulentamente ao simular "invalidez
ou incapacidade laborativa do ponto de vista ortopédico por motivo de segmento tornozelo
esquerdo", com o fim de obter vantagem indevida; (iii) apresentou, perante a Justiça Federal,
comportamento e atitudes diametralmente opostas ao que apresentava em sociedade.
(...)
Pelos depoimentos prestados, não há dúvidas acerca da conduta praticada pela Acusada,
consistente na procrastinação de moléstia adquirida durante o desempenho das funções
militares que não a acometia mais de forma impeditiva ao labor. Destaca-se que tanto a
opinião das fisioterapeutas da Marinha do Brasil, quanto as de uma fisiotepeuta civil, que
acompanhava a Acusada em fisioterapia aquática, caminham no mesmo sentido.
Os depoimentos seriam suficientes para confirmar a prática delitiva. Entretanto, há mais.
Existem imagens que atestam cabalmente que a Acusada agiu fraudulentamente ao
simular "invalidez ou incapacidade laborativa do ponto de vista ortopédico por motivo de
segmento tornozelo esquerdo".
(...)
Essas imagens guardam harmonia e compatibilidade com os testemunhos das profissionais de
saúde que atenderam a Acusada, os quais já foram citados neste voto e são consistentes
para afirmar que a Acusada não tinha interesse em realizar adequadamente o tratamento
prescrito, porquanto desejava postergar, ao máximo, a cura, para não perder a renda mensal.
Em coerência com as imagens e os depoimentos prestados em juízo, tem-se, a partir dos
documentos médicos abaixo citados, a constatação, do ponto de vista técnico, de que a
Acusada não possuía, efetivamente, invalidez ou incapacidade laborativa do ponto de vista
ortopédico por motivo de segmento tornozelo esquerdo.
(...)
Em 20/1/2015, após ingressar com ação ordinária na Justiça Federal e obter liminar para
permanecer na Força devido ao seu estado de saúde, a Acusada, por determinação do Juiz
Federal, foi submetida a perícia judicial pelo perito CRISTIANO VALENTIM.
O perito judicial concluiu pela inexistência de sequelas que interfiram no trabalho da
Acusada, dando parecer de apta ao labor (Processo nº 7000160-72.2018.7.03.0203; evento 1;
doc. 12, fls. 14/19). Esse parecer foi posteriormente ratificado por laudo complementar. Os
dois documentos destacaram, inclusive, que a Acusada poderia ingressar sem restrições nas
Forças Armadas (Processo nº 7000160-72.2018.7.03.0203; evento 1; doc. 14, fls. 14/15),
vejamos:
7000818-34.2023.7.00.0000
40001363203 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(...)
Apesar dos esclarecimentos do perito judicial, que ratificavam as conclusões da Junta de
Saúde, o Juízo Federal, mantido em erro por laudos apresentados pela Acusada, não revogou
imediatamente a tutela de urgência que deferira no Processo nº 5002818-34.2014.4.04.7101,
tendo determinado a realização de outra perícia, que somente veio a ser realizada em
novembro de 2018.
(...)
Não causando qualquer surpresa, esse novo laudo do perito judicial ratifica o primeiro,
realizado em 2015, e exclui, de maneira peremptória, lesão incapacitante no tornozelo
esquerdo, quando afirma que: “Não há nexo técnico entre o evento acidentário e o
diagnóstico traumatológico apresentado pela periciada em tornozelo e pé direito. Não há
invalidez ou incapacidade laborativa do ponto de vista ortopédico por motivo de segmento
tornozelo esquerdo”.
Por oportuno, deve-se ser mencionado que, em 26/3/2019, a liminar foi revogada pelo Juízo
Federal, e, em 29 de novembro de 2019, a ação foi julgada improcedente no primeiro grau da
Justiça Federal. Houve recurso para o TRF 4, autuado sob nº 5002818-34.2014.4.04.7101/RS,
tendo a 4ª Turma negado provimento à apelação, em sessão realizada em 12 de agosto de
2020, cuja decisão transitou em julgado em 19 de setembro de 2020.
Por tudo o que foi trazido, agiu acertadamente o Juízo de piso quando delineou a fraude
perpetrada pela Acusada (Evento 1; doc. 1):
(...) Com efeito, o engodo arquitetado pela acusada para obter reforma definitiva
dissimulada de reintegração tinha por base uma alegada autopercepção desmesurada
da dor no tornozelo esquerdo (e o alargamento do nexo de causalidade do acidente de
serviço para outras moléstias) em consultas médicas e no tratamento fisioterápico,
apesar da ausência de alterações significativas nos exames de imagem, e
a procrastinação da sua alta, mediante comportamento reiterado de hipersensibilidade
a exames clínicos, cuja limitação de movimentos não era observada em outras
atividades cotidianas.
Ante o conteúdo probatório contido nos autos, tanto no que diz respeito à documentação
constante no IPM, quanto no que se refere aos depoimentos colhidos em juízo e no julgamento
improcedente do pleito da Acusada perante a Justiça Federal de 1º e 2º graus; verifica-se ter
restado plenamente comprovada a responsabilidade penal da Acusada CRISTIANE ALVES
BRANCO MARTINS pela prática do delito previsto no artigo 251, c/c o § 3º, do CPM.
Quanto ao argumento defensivo a respeito da ausência de dolo da Acusada em fraudar e
induzir em erro a administração militar e a administração da Justiça, baseado em premissas
idôneas da vida pessoal e acadêmica da Acusada; o conjunto probatório foi contundente em
comprovar o intuito da Acusada de procrastinar moléstia adquirida durante o desempenho das
funções militares que não a acometia mais de forma impeditiva ao labor e de se
locupletar ilicitamente às custas do erário, valendo-se do manejo de demanda judicial para
tentar dar ares de legitimidade aos valores percebidos em razão da fraude praticada.
Nesse sentido, é importante destacar que o mero fato de o Juíz Federal da Subseção Judiciária
de Rio Grande, em 30/4/2014, ter deferido, a título provisório, precário e não exauriente, o
pleito da Acusada de antecipação dos efeitos da tutela para fins de anulação do licenciamento
e reintegração à Força na condição de adida para fins de percepção de tratamento médico
adequado e demais direitos daí decorrentes (percepção de soldo), não retira, nem transmuda,
o caráter ilícito e criminoso da conduta, mas sim o agrava.
7000818-34.2023.7.00.0000
40001363203 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Prova disso é que, em 26/3/2019, a liminar foi revogada pelo Juízo Federal, e, em 29/11/2019,
a demanda judicial foi julgada improcedente no primeiro grau da Justiça Federal, tendo a
Sentença sido confirmada pelo Tribunal Regional Federal.
Na verdade, a utilização de tais subterfúgios e falácias, visando a obtenção de vantagem
ilícita em prejuízo ao erário, mediante a propositura de demanda judicial com o propósito de
legitimar o recebimento de valores pela Acusada, determina a sua condenação pelo delito de
estelionato.
(...)
Assim, a partir de todos esses elementos que foram devidamente delineados pelo Juízo a quo,
obtém-se a certeza de que a conduta da Acusada foi fundamental para que a Administração
Militar fosse ludibriada e induzida a erro por mais de 5 (cinco) anos - entre abril de 2014,
quando a tutela antecipada foi deferida, até maio de 2019, data de sua revogação.
(...)
Na situação ora analisada, justifica-se a exasperação da pena aplicada à Acusada, em razão
de existirem circunstâncias judiciais desfavoráveis.
As três circunstâncias judiciais (extensão do dano, modo de execução e insensibilidade e
indiferença após o crime), mencionadas na Sentença (Evento 1; doc. 1), justificam a
exasperação da pena-base, porquanto superam os elementos inerentes ao tipo penal e a
gravidade em abstrato do delito.
No tocante a extensão do dano, verifica-se que houve prejuízo vultoso à Administração Militar
no importe de R$ 517.731,75 (quinhentos e dezessete mil e setecentos e trinta e um reais e
setenta e cinco centavos), valores atualizados até 30 de setembro de 2018 (Processo nº
7000160-72.2018.7.03.0203; evento 1; doc. 24; fls. 14-26).
Em relação ao modo de execução, consistente no ingresso, por meio de Advogado, com ação
cível de reintegração na Justiça Federal, verifica-se a apresentação, perante a Justiça
Federal, de fatos contrários à verdade, dissimulando a realidade, com o intuito de obter
vantagem indevida, e valendo-se do Poder Judiciário indevidamente, com fins ilícitos.
Destaca-se que a Acusada ingressou com ação visando sua reintegração à Marinha do Brasil,
com falso motivo (procrastinação de moléstia adquirida durante o desempenho das funções
militares que não a acometia mais de forma impeditiva ao labor). Para tanto, agiu
fraudulentamente ao simular "invalidez ou incapacidade laborativa do ponto de vista
ortopédico por motivo de segmento tornozelo esquerdo". Esse modo de execução permitiu que
a fraude se prolongasse no tempo, caracterizando a permanência delitiva, por mais de 5
(cinco) anos.
No que diz respeito à atitude de insensibilidade e indiferença após o crime, as imagens da
Acusada em via pública, nas proximidades de sua residência, coletadas em dezembro de 2018,
demonstram que ela caminha com firmeza e normalidade, carrega sacola de compras, reboca
carrinho de volumes e manuseia sacos de resíduos sem demonstrar qualquer dificuldade
(Processo nº 7000160-72.2018.7.03.020; evento 13; doc. docs. 9, 11 e 13). Esses
atos demonstram um grau, extremamente elevado, de insensibilidade e indiferença com a
Justiça Federal e a Marinha do Brasil.
Ademais, mesmo tendo se apropriado indevidamente de vultosa quantidade oriunda dos cofres
públicos, a Acusada reclamou ao Juízo Federal a respeito da "falta" do último pagamento na
Força Naval, correspondente ao mês de revogação da tutela de urgência, o que denota a alta
dose de insensibilidade com que agiu após o crime.
7000818-34.2023.7.00.0000
40001363203 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(...)
O Acórdão foi assim ementado, in verbis:
APELAÇÃO. DEFESA. ART. 251 DO CPM. ESTELIONATO. AUTORIA E MATERIALIDADE
COMPROVADAS. ADEQUAÇÃO FORMAL E MATERIAL. SIMULAÇÃO DE INVALIDEZ OU
INCAPACIDADE LABORATIVA. AGIR FRAUDULENTO. OBTENÇÃO DE VANTAGEM
ECONÔMICA ILÍCITA. CONJUNTO PROBATÓRIO CONTUNDENTE. DOSIMETRIA DA
DA PENA. DISCRISCIONARIEDADE MOTIVADA. MANUTENÇÃO DA PENA. APELO
DESPROVIDO. DECISÃO POR MAIORIA.
Pratica o delito de estelionato aquele que ingressa com ação, perante a Justiça Federal,
visando sua reintegração à Força, com falso motivo (procrastinação de moléstia adquirida
durante o desempenho das funções militares que não a acometia mais de forma impeditiva ao
labor), e que age fraudulentamente ao simular "invalidez ou incapacidade laborativa do ponto
de vista ortopédico por motivo de segmento tornozelo esquerdo", obtendo para si vantagem
econômica ilícita em prejuízo da Administração Militar, que foi induzida em erro.
In casu, o conjunto probatório foi contundente em comprovar o intuito da Acusada
de procrastinar moléstia adquirida durante o desempenho das funções militares que não a
acometia mais de forma impeditiva ao labor e de se locupletar ilicitamente às custas do
erário, valendo-se do manejo de demanda judicial para tentar dar ares de legitimidade aos
valores percebidos em razão da fraude praticada.
A decisão da Justiça Federal que defere, a título provisório, precário e não exauriente, o pleito
fraudulento do agente de antecipação dos efeitos da tutela para fins de anulação do
licenciamento e reintegração à Força na condição de adida para fins de percepção de
tratamento médico adequado e demais direitos daí decorrentes (percepção de soldo), não
retira, nem transmuda, o caráter ilícito e criminoso da conduta, mas sim o agrava.
O quantum de aumento da pena decorrente da avaliação negativa das circunstâncias previstas
no artigo 69 do Código Penal Militar é realizado segundo a discricionariedade regrada do
Juiz após analisar todo o contexto do crime, de modo que deve ser privilegiado o seu
entendimento se não for fixada a pena base em patamar nitidamente ínfimo ou, ao contrário,
exacerbado, pois não há regras objetivas, critérios matemáticos, tampouco fração indicada na
lei para incidir nessa fase.
Apelo desprovido. Decisão por maioria.
Resta analisar se a conduta da Representada, pela qual foi condenada à pena de
4 (quatro) anos e 7 (sete) meses de reclusão, implica a declaração de indignidade para com o
Oficialato.
Como se vê, a Representada foi condenada por ter praticado o crime de
estelionato, previsto no art. 251, § 3º, do Código Penal Militar, gerando prejuízo de mais de
quinhentos mil reais à Força.
Ao que consta, a Representada ex-Primeiro-Tenente da Marinha CRISTIANE
ALVES BRANCO MARTINS incorreu no crime previsto no art. 251, caput (estelionato), c/c
o § 3º (em detrimento da Administração Militar), do Código Penal Militar, pois obteve para si
vantagem ilícita ao induzir em erro a Administração Militar, por intermédio do Poder
Judiciário, utilizando-se de má-fé e apontando falso motivo (procrastinação de moléstia
adquirida durante o desempenho das funções militares que não a acometiam mais de forma
impeditiva ao labor) para seguir recebendo seus vencimentos como militar, apropriando-se
7000818-34.2023.7.00.0000
40001363203 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

indevidamente da quantia de R$ 517.731,75 (quinhentos e dezessete mil, setecentos e trinta e
um reais e setenta e cinco centavos), referentes aos valores recebidos entre agosto de 2014 e
setembro de 2018 (processo 7000160-72.2018.7.03.0203/RS, evento 1, IP-PROCE24, fls.
14/26), causando, portanto, prejuízo ao erário.
Em que pese o posicionamento por mim adotado tenha restado vencido quando
do julgamento da Apelação, oportunidade em que dei provimento ao Recurso interposto pela
Defesa para, reformando a Sentença condenatória recorrida, absolver a ex-Primeiro-Tenente
da Marinha CRISTIANE ALVES BRANCO MARTINS da prática do crime previsto no art.
251, § 3º, do Código Penal Militar, com base na alínea "e", do Art. 439, do CPPM (processo
7000603-92.2022.7.00.0000/STM, evento 44, VOTO1), certo é que, por maioria, a Corte
decidiu pela manutenção de sua condenação, a qual transitou em julgado.
Nesse mote, conforme dito acima, é incabível, na espécie, a realização de
revisão do julgado, uma vez que a presente ação não é apropriada nem prevista legalmente
para tanto, não se tratando de uma ação revisional com poder de rescisão, pelo que não é
possível rever as circunstâncias fáticas que redundaram em sua condenação, tampouco
desconfigurar a incidência do crime de estelionato, já transitado em julgado.
Assim, todos já sabem o meu rigor quanto aos crimes contra a Administração
Pública, como aqui já me posicionei em relação ao Peculato, por exemplo, como sendo um
crime que, em sua própria essência, ofende naturalmente a moralidade e a ética como um
todo. Sob o prisma da ética e do pundonor militares, é um ferimento de morte, não
interessando a quantia apropriada ilegalmente.
Daí surge, no caso, a inevitável pergunta: UMA OFICIAL QUE COMETE O
CRIME DE ESTELIONATO CONTRA A ADMINISTRAÇÃO MILITAR PODE SER
CONSIDERADA DIGNA DE SEU OFÍCIO?
Ora, o crime de estelionato praticado contra a Administração Militar é um crime
que também ofende naturalmente a moralidade e a ética como um todo. Sob o prisma da ética
e do pundonor militar, é um ferimento de morte, não interessando o quantum da vantagem
percebida e nem os meios utilizados para a realização do intento.
Por si só, caracteriza falha ética e moral do agente absolutamente incompatível
com as lides do serviço público, mormente do militar, que deve dar o exemplo de irretocável
conduta.
Não deve ser objeto de avaliação, nesses casos, a importância envolvida. Fere a
ética e o pundonor militar quem se envolve em tal crime, gerando dano à Administração
Militar, seja de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), seja de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta
mil reais) ou R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais). Não é a quantia que valora o
ferimento a esses valores, pois todos refletem graves violações a princípios e a valores
indispensáveis a um Oficial das Forças Armadas.
Certamente não se alinha à ética militar a conduta de quem comete tal delito,
cuja tutela jurídica dirige-se justamente à preservação da moralidade da Administração pela
via da exigência de conduta reta e honesta por parte de seus agentes.
7000818-34.2023.7.00.0000
40001363203 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Vê-se que crimes dessa natureza possuem uma enorme gravidade, pois se fala
em violação de confiança, de honestidade, de lealdade às instituições, e mais ainda, ao País.
Trata-se de fraude em prejuízo do Estado, da coisa pública, sendo o dano, por isso, muito
mais do que patrimonial: é, também, moral e político.
Em tais crimes são desvirtuados os princípios constitucionais administrativos e,
por isso, devem ser energicamente censurados e reprimidos, retirando-se do meio
administrativo e militar aquele que o infringiu, principalmente quando tal agente é um
Oficial, preparado para exercer funções de chefia, de comando e de direção, servindo de
exemplo para seus pares e subordinados, exigindo-se dele uma conduta irrepreensível em
todos os atos da vida, dentro ou fora da caserna.
Sua conduta é, por isso, ainda mais reprovável, uma vez que exercida em
detrimento da própria Instituição a qual serviu, afrontando, de maneira inequívoca, os
princípios morais e colocando a corporação a que pertence em total descrédito perante a
sociedade, desonrando o compromisso assumido com a Força.
O art. 42, § 1º, da Lei nº 6.880/80 (Estatuto dos Militares) é claro ao consignar
que “a violação dos preceitos da ética militar será tão mais grave quanto mais elevado for o
grau hierárquico de quem a cometer”.
O próprio rigorismo do Código Penal Militar se deve ao fato de que o Oficial
tem a obrigação de ser um exemplo para aqueles que se encontram sob o seu comando, não
sendo admissível que alguém que se preparou para exercer as funções de comando, direção
ou chefia venha a praticar atos que demonstrem que se tornara indigno para com o Oficialato.
Com efeito, os Tenentes são líderes de seus comandados tanto para o bem
quanto para o mal. Suas falhas têm potencialidade para causar danos, uma vez que suas
condutas são sempre tidas como ilibadas e acima de qualquer suspeita tanto pelos seus
pares quanto pelos seus superiores e subordinados.
E prossigo, não há como acreditar que seria digna do Oficialato uma militar que
tenha cometido o delito de estelionato, fingindo a presença de debilidade física grave,
gerando danos aos cofres públicos avaliados em mais de R$ 500.000,00 (quinhentos mil
reais), conforme restou assentado em sua condenação.
Certo é que, como restou afiançado por esta Corte, a Oficial procrastinou
"moléstia adquirida durante o desempenho das funções militares que não a acometia mais de
forma impeditiva ao labor e de se locupletar ilicitamente às custas do erário, valendo-se do
manejo de demanda judicial para tentar dar ares de legitimidade aos valores percebidos em
razão da fraude praticada".
A Representada permitiu que suas condutas criminosas, que dissimularam a
realidade dos fatos, gerassem efeito por vários anos, ocasionando grande prejuízo ao erário e
valendo-se do Poder Judiciário para tanto, conforme assentado no Acórdão, cujo trecho
reitero , in verbis:
Em relação ao modo de execução, consistente no ingresso, por meio de Advogado, com ação
cível de reintegração na Justiça Federal, verifica-se a apresentação, perante a Justiça
Federal, de fatos contrários à verdade, dissimulando a realidade, com o intuito de obter
7000818-34.2023.7.00.0000
40001363203 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

vantagem indevida, e valendo-se do Poder Judiciário indevidamente, com fins ilícitos.
Destaca-se que a Acusada ingressou com ação visando sua reintegração à Marinha do Brasil,
com falso motivo (procrastinação de moléstia adquirida durante o desempenho das funções
militares que não a acometia mais de forma impeditiva ao labor). Para tanto, agiu
fraudulentamente ao simular "invalidez ou incapacidade laborativa do ponto de vista
ortopédico por motivo de segmento tornozelo esquerdo". Esse modo de execução permitiu que
a fraude se prolongasse no tempo, caracterizando a permanência delitiva, por mais de 5
(cinco) anos.
No que diz respeito à atitude de insensibilidade e indiferença após o crime, as imagens da
Acusada em via pública, nas proximidades de sua residência, coletadas em dezembro de 2018,
demonstram que ela caminha com firmeza e normalidade, carrega sacola de compras, reboca
carrinho de volumes e manuseia sacos de resíduos sem demonstrar qualquer dificuldade
(Processo nº 7000160-72.2018.7.03.020; evento 13; doc. docs. 9, 11 e 13). Esses
atos demonstram um grau, extremamente elevado, de insensibilidade e indiferença com a
Justiça Federal e a Marinha do Brasil.
Não podemos fechar os olhos para tão demeritória atitude. Não é possível
aceitar que uma Oficial proceda da forma como se conduziu a Representada.
Precisamos reprimir a falha de caráter verificada, que independentemente do
quantitativo pecuniário, já é gravíssima por si só, quanto mais sendo proveniente de uma
Oficial, o que gera ainda mais indignação no seio da tropa e na sociedade em geral.
Precisamos colocar fim à aceitação de atitudes como a que deu origem a estes
autos, em especial neste momento histórico, em que o País, apesar de viver uma de suas
maiores crises ética e moral, com o vislumbre de tanta corrupção – que vem à tona dia após
dia –, une esforços para dar um basta e paralisar todo esse mal, reprimindo condutas
criminosas que até então eram inatingíveis.
E, novamente, questiona-se: como uma Oficial, desmoralizada por ter cometido
um crime de estelionato, envolvendo dissimulação da realidade quanto a uma condição de
saúde, poderia ostentar o importante papel de Oficial das Forças Armadas?
Aliviar a responsabilidade de pessoas que cometem nefastas condutas pode
representar um perigo ainda maior para o meio social, alimentando a cultura de impunidade e
de injustiça que atormenta o nosso País.
Ademais, a questão retratada torna-se ainda mais sensível quando se trata de
uma instituição militar, pouco importando os valores avaliados – e, no caso, tratou-se de uma
quantia significativa –, uma vez que são fortemente abaladas a hierarquia e a disciplina
militares, além da honra e do pundonor militar, os quais são insuscetíveis de valoração
econômica.
Assim, diante da condenação que possui, bem como da análise dos presentes
autos, verifico que a Representada não apresenta as condições necessárias e inalienáveis para
ostentar seu posto e sua patente, amoldando-se à hipótese de indignidade para com o
Oficialato. Volto a frisar, a ex-Primeiro-Tenente da Marinha CRISTIANE ALVES BRANCO
MARTINS foi condenada à pena de 4 (quatro) anos e 7 (sete) meses de reclusão pela prática
do crime de estelionato.
7000818-34.2023.7.00.0000
40001363203 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Os efeitos produzidos por esse tipo de condenação são devastadores para as
instituições militares e para a própria sociedade. Não sendo tomada a providência para perda
do posto ou da patente, ou para a declaração de incompatibilidade, quebra-se o lastro do
exemplo de correção de atitudes e honestidade a que está vinculado a Oficial das Forças
Armadas, além de ultrajar a segurança do prestígio da função, que já foi fortemente abalado
por esse proceder tão desonroso.
O que deflui de todo o exposto é um flagrante desajuste da Oficial com os
princípios e os valores caros à vida na caserna. Certamente, o crime de estelionato
definitivamente não se coaduna com o que se espera de uma militar.
Agindo como agiu, a Oficial quebrou a confiança que lhe foi atribuída e
golpeou a credibilidade depositada na Marinha do Brasil como um todo, deixando de medir
as consequências de sua atitude perante a sociedade, bem como em relação a seus
companheiros de caserna.
A atitude verificada, além de resultar em pecha de caráter nefasto à Oficial,
transcende como ofensiva ao decoro da classe militar, manchando de forma contundente a
imagem da Força Naval.
Trago, por pertinente, as palavras colhidas do voto proferido pelo Ministro Alte
Esq CARLOS AUGUSTO DE SOUSA – que foi chancelado por esta Corte ao julgar
procedente a Representação para Declaração de Indignidade/Incompatibilidade nº 2-
21.2016.7.00.0000/DF, in verbis:
“Os militares lidam com valores únicos: a vida, o patrimônio, a ordem pública e a própria
soberania estatal. Todos esses preceitos exigem retidão inequívoca em seu comportamento,
inclusive em sua vida particular. A seu turno, os oficiais devem observar com ainda mais rigor
esses mandados éticos, uma vez que representam modelos paradigmáticos a serem seguidos
por seus subordinados.
Os mandamentos éticos aqui envolvidos detêm conteúdo individual e são de vital importância
para o correto desenvolvimento dos trabalhos cometidos às tropas. Por esse motivo as Forças
Armadas têm se empenhado ao máximo em irradiá-los entre seus membros.
O Regulamento Disciplinar do Exército (R-4) dispõe:
Art. 6º Para efeito deste Regulamento, deve-se, ainda, considerar:
(...)
II – pundonor militar: dever de o militar pautar a sua conduta como a de um profissional
correto. Exige dele, em qualquer ocasião, alto padrão de comportamento ético que refletirá no
seu desempenho perante a Instituição a que serve e no grau de respeito que lhe é devido;
O Cerimonial Militar do Exército editou o Vade-Mécum nº 10, de que se extrai que a ética
militar seria “o conjunto de regras ou padrões que levam o militar a agir de acordo com o
sentimento do dever, a honra pessoal, o pundonor militar e o decoro da classe. Ela impõe, a
cada militar, conduta moral irrepreensível.”.
O pundonor militar “refere-se ao indivíduo como militar e está intimamente relacionado à
honra pessoal” e o decoro de classe está ligado “aos valores moral e social da Instituição
(Exército Brasileiro) e à sua imagem ante a sociedade. Representa o conceito social dos
7000818-34.2023.7.00.0000
40001363203 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

militares.”
No âmbito da Marinha do Brasil, o Manual de Liderança elenca o pundonor como um valor
essencial, referindo-se à essência de cada um, que implica brio, amor-próprio e vergonha ao
militar.
A Aeronáutica, por sua vez, entende, ao dispor sobre as infrações disciplinares em seu
Regulamento Disciplinar (RDAER), como transgressões “as ações ou omissões não
especificadas no presente artigo e não qualificadas como crime nas leis penais militares (...)
contra a honra e o pundonor individual militar; contra o decoro da classe; contra os preceitos
sociais e as normas da moral (...)”.
Por essa razão, o modo de agir da Oficial representou incorreto procedimento
no desempenho do cargo, bem como a prática de conduta irregular que afetou a honra
pessoal, o pundonor militar e o decoro da classe.
Reitero, assim, que, diante da gravidade do delito cometido e da forma como
ocorreu, conforme condenação criminal já imposta, não se faz necessária qualquer análise
subjetiva sobre a conduta da Oficial em momento anterior ou posterior à prática delituosa.
Por conseguinte, tornam-se inócuas as alegações defensivas de que a Representada não teve
nenhuma mácula em sua vida pregressa. Tais características somente aumentam a sua
responsabilidade e o seu compromisso assumido com a Força.
Ora, o abalo nas relações interpessoais – seja em relação aos superiores e,
principalmente, aos subordinados – advindas da conduta da Representada, por óbvio, não
pode ser avaliado e demonstrado de forma objetiva, qualitativa e quantitativamente. Sua
demonstração dá-se com o passar do tempo, com a assunção das vindouras gerações, cada
vez mais permissivas com os desvios de conduta. Equipara-se à ferrugem que corrói, aos
poucos, os cascos dos navios naufragados.
Mesmo havendo comportamento exemplar anterior, não há previsão legal
acerca da capacidade de apagar condutas demeritórias comprovadas em julgamento realizado
por este Tribunal ou de atenuar-lhe as consequências previstas para esta demanda, pois,
sopesando os valores em análise, tornam-se ínfimas as questões levantadas pela Defesa.
Na verdade, a simples conduta da Oficial já é suficiente para que reste cristalino
seu desvio moral, a demonstrar que ela não tem condições de liderar, muito menos de gozar
da confiança de seus pares, quanto mais de superiores.
É impositivo pontuar que, para um Oficial, o sentimento do dever, o pundonor,
a conduta socialmente irrepreensível, a eficiência, a probidade, o zelo com a coisa pública e
tantos outros valores morais não são faculdades ou opções de vida, mas, sim, conceitos de
natureza legal que, quando desprezados, inviabilizam a sua presença na Força.
A dignidade refere-se ao caráter do militar, à sua formação ética, à observância
aos princípios e aos valores definidos e acolhidos no meio social e profissional do indivíduo.
No caso do Oficial, a conduta exigida é rigorosa, um verdadeiro sacerdócio aos princípios e
aos valores éticos.
7000818-34.2023.7.00.0000
40001363203 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Portanto, tem-se que o proceder da Representada maculou irreversivelmente sua
carreira, uma vez que a conduta de qualquer militar deve ser ilibada, moral e eticamente
irrepreensíveis.
No caso dos autos, as condutas da Oficial, que redundaram em exposição do
nome da Força, são contrárias aos seguintes preceitos da profissão militar, inscritos no
Estatuto dos Militares, in verbis:
Art. 28. O sentimento do dever, o pundonor militar e o decoro da classe impõem, a cada um
dos integrantes das Forças Armadas, conduta moral e profissional irrepreensíveis, com a
observância dos seguintes preceitos de ética militar:
I - amar a verdade e a responsabilidade como fundamento de dignidade pessoal;
II - exercer, com autoridade, eficiência e probidade, as funções que lhe couberem em
decorrência do cargo;
(...)
IV - cumprir e fazer cumprir as leis, os regulamentos, as instruções e as ordens das
autoridades competentes;
(...)
VI - zelar pelo preparo próprio, moral, intelectual e físico e, também, pelo dos subordinados,
tendo em vista o cumprimento da missão comum;
(...)
XII - cumprir seus deveres de cidadão;
XIII - proceder de maneira ilibada na vida pública e na particular;
(...)
XVII - abster-se de fazer uso do posto ou da graduação para obter facilidades pessoais de
qualquer natureza ou para encaminhar negócios particulares ou de terceiros;
(...)
XIX - zelar pelo bom nome das Forças Armadas e de cada um de seus integrantes, obedecendo
e fazendo obedecer aos preceitos da ética militar.
(...)
Art. 31. Os deveres militares emanam de um conjunto de vínculos racionais, bem como morais,
que ligam o militar à Pátria e ao seu serviço, e compreendem, essencialmente:
I - a dedicação e a fidelidade à Pátria, cuja honra, integridade e instituições devem ser
defendidas mesmo com o sacrifício da própria vida;
(...)
III - a probidade e a lealdade em todas as circunstâncias;
7000818-34.2023.7.00.0000
40001363203 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(...)
V - o rigoroso cumprimento das obrigações e das ordens.
Assim, é de se concluir que a Representada infringiu a ética militar, pois
praticou atos censuráveis para uma Oficial, servindo de exemplo negativo para toda a cadeia
hierárquica, ferindo frontalmente os princípios e os valores que norteiam a carreira militar,
bem como expondo a Força de forma vexatória perante a sociedade, razões que demonstram
claramente a sua incompatibilidade para com o Oficialato. Afinal, não se mostra
minimamente razoável manter como Oficial das Forças Armadas, ainda que na Reserva não
remunerada, uma militar que foi definitivamente condenada pelo grave delito de estelionato,
cometido da forma como verificada em seu julgamento.
Seguindo essa linha de raciocínio, entendo que as reprováveis condutas
verificadas, por tamanha gravidade e por denotar uma carga enorme de reprovabilidade,
ensejam a aplicação da medida legal cabível no grau máximo da perda do posto e da patente,
seja por indignidade ou por incompatibilidade, consistindo tais condutas, em última análise,
em um desajustamento técnico-profissional, revelador de uma clara inaptidão para a carreira
militar que a torna sem condições de permanecer na Marinha do Brasil, mesmo que na
Reserva não remunerada.
Nesse sentido, cito, ainda, a vasta jurisprudência desta Corte:
EMENTA: REPRESENTAÇÃO PARA DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE PARA O
OFICIALATO. PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR. OFICIAL SUPERIOR.
CONDENAÇÃO POR ESTELIONATO (ART. 251 DO CPM). PENA SUPERIOR A DOIS
ANOS.
TRÂNSITO
EM
JULGADO.
PRELIMINAR.
PRESCRIÇÃO.
REJEIÇÃO.
PRELIMINAR. SUSPENSÃO DA REPRESENTAÇÃO. PERDA DE OBJETO. PREJUDICADA.
MÉRITO. CONDUTA INDIGNA. PERDA DO POSTO E DA PATENTE. DECISÃO
UNÂNIME. 1. Trata-se de Representação para Declaração de Indignidade para o Oficialato,
movida pelo Procurador-Geral da Justiça Militar, contra Oficial Superior do Exército
condenado a pena superior a dois anos de reclusão, com decisão transitada em julgado, pelo
crime previsto no art. 251 do Código Penal Militar. A Representação fundamenta-se no
permissivo legal do art. 142, § 3°, incisos VI e VII, da Constituição da República Federativa
do Brasil de 1988, bem como no art. 120, inciso I, da Lei n° 6.880/1980 (Estatuto dos
Militares), e no art. 115 do Regimento Interno do STM, e tem por objetivo possibilitar que este
Tribunal avalie os efeitos da conduta que determinou a condenação, à luz dos preceitos éticos
e morais descritos no Estatuto dos Militares. 2. Numa construção integrativa, com base nos
postulados da dignidade da pessoa humana e da segurança jurídica, para fixação de prazo
prescricional para o oferecimento da Representação para a Declaração de Indignidade para o
Oficialato, a interpretação mais razoável, tratando-se de fato criminoso, seria, a partir do
trânsito em julgado da condenação penal, aplicar, por analogia, o prazo de seis anos previsto
no caput do art. 18 da Lei nº 5.836/1972, prazo esse que não ocorreu no caso em tela.
Preliminar de prescrição rejeitada. Decisão unânime. 3. Com a juntada aos autos do Laudo
Psiquiátrico conclusivo realizado no incidente de insanidade mental nº 7000111-
55.2020.7.07.0007/PE inerente à Execução da Pena nº 7000087- 27.2020.7.07.0007 - no qual
o Representado foi considerado imputável e com o juízo crítico preservado - o pleito defensivo
de suspensão do curso procedimental da Representação, para se aguardar a aferição da
insanidade mental superveniente à condenação, resta satisfeito, ficando prejudicado o pedido,
por perda de objeto. Preliminar de suspensão considerada prejudicada. Decisão unânime. 4.
Os fatos imputados ao Representado que geraram sua condenação e, consequentemente, a
presente Representação são graves, mormente em se tratando de um Oficial Superior que
ocupava, à época, a função de Fiscal Administrativo da OM, de quem se esperava uma
conduta completamente diversa. Os argumentos defensivos não minimizam o desvalor da
conduta, eis que o Representado se deixou envolver em um esquema criminoso, utilizando-se
7000818-34.2023.7.00.0000
40001363203 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

de fraude para enganar a Administração Militar e, com isso, obter vantagem financeira ilícita
causando um significativo prejuízo ao Erário. 5. O proceder do Representado não pode ser
visto senão como atentatório aos preceitos basilares da ética militar, notadamente dos que lhe
impunham amar a verdade e a responsabilidade como fundamento da dignidade pessoal,
exercer com probidade e honestidade suas funções, cumprir as leis e os regulamentos
militares, proceder de maneira ilibada no exercício de sua função e abster-se de fazer uso de
seu posto para obter indevidas vantagens pessoais, restando, destarte, feridos os preceitos
elencados nos incisos I, II, IV, VI, XIII, XVII e XIX do art. 28 da Lei nº 6.880/80 e, para além
disso, o pundonor e o decoro da classe. 6. Representação acolhida, declarando o
Representado indigno do Oficialato e determinando a perda de seu posto e de sua patente.
Decisão unânime. (Superior Tribunal Militar. REPRESENTAÇÃO P/ DECLARAÇÃO DE
INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE
nº
7000529-09.2020.7.00.0000.
Relator(a):
Ministro(a) LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES. Data de Julgamento: 29/09/2021, Data de
Publicação: 11/10/2021); (Grifos nossos); e
EMENTA:
REPRESENTAÇÃO
PARA
DECLARAÇÃO
DE
INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE PARA COM O OFICIALATO. PRELIMINAR DE
NULIDADE SUSCITADA PELA DEFESA. REJEIÇÃO. CRIME DE ESTELIONATO,
PRATICADO POR 110 VEZES POR MÉDICO OFICIAL DO EXÉRCITO PENA 7 ANOS, 2
MESES E 20 DIAS DE RECLUSÃO EM SEDE DE APELAÇÃO. TRÂNSITO EM
JULGADO. DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE PARA COM O OFICIALATO. PERDA
DO POSTO E DA PATENTE. DECISÃO UNÂNIME. I. Preliminar de nulidade de ausência
de defesa técnica. A Representação para a Declaração de Indignidade ou Incompatibilidade
para com o Oficialato é uma ação declaratória de natureza constitucional. Não há que se
falar em rediscussão de provas. Foi oportunizado ao Réu, na fase anterior, o contraditório e a
ampla defesa. Frise-se que a ausência de defesa técnica difere de defesa ineficaz. Rejeição.
Decisão unânime. II. O Representado emitiu guias falsificadas, por 110 vezes, em seu nome e
de seus dependentes, para atendimento de outros pacientes, sem que houvesse os
procedimentos médicos, auferindo vantagem indevida de meio milhão de reais. III. Tal prática
ilícita deve ensejar a perda do posto e da patente, pela via da presente Representação
formulada pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar, ex vi do art. 142, § 3º, inciso VII, da
Constituição Federal, disciplinado pelo art. 120, inciso I, do Estatuto dos Militares (Lei nº
6.880/80). IV. Malferidos o pundonor militar e o decoro da classe, e abalada a retidão de
conduta esperada de um Oficial das Forças Armadas, a avaliação do panorama fático que
ensejou sua condenação criminal autoriza a convicção de que o Representante merece o
estigma de indigno para o oficialato. V. Representação acolhida para declarar a indignidade
do Representado para com o oficialato, sendo determinada a perda de seu posto e de sua
patente. VI. Após o trânsito em julgado, expedição de ofício ao TSE, à luz do art. 1º, inciso I,
alínea f, da Lei Complementar nº 64/1990, com a redação dada pelo art. 2º, da Lei
Complementar nº 135/2010 (Lei da Ficha Limpa). VII. Decisão unânime. (Superior Tribunal
Militar. REPRESENTAÇÃO P/ DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE
nº 7001064-06.2018.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) JOSÉ BARROSO FILHO. Data de
Julgamento: 17/10/2019, Data de Publicação: 07/11/2019). (grifos nosso.)
Por fim, registro que o dano à ética, no presente caso, revela-se não só pela
gravidade das condutas perpetradas pela Representada, mas, principalmente, pelo pernicioso
precedente de permissividade, caso a abonemos, tendente a constituir e a legitimar péssimo
exemplo para a tropa, além de repugnante sentimento de impunidade.
Portanto, após todas essas considerações, entendo que a ex-Primeiro-Tenente da
Marinha CRISTIANE ALVES BRANCO MARTINS demonstrou que agiu de maneira
irregular e incompatível com sua situação de Oficial da Marinha do Brasil, além de ter
desrespeitado a honra pessoal, o pundonor militar e o decoro da classe, infringindo os
preceitos da ética e do dever militar, prescritos no art. 28, caput, e incisos I, II, IV, VI, XII,
7000818-34.2023.7.00.0000
40001363203 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

XIII, XVII e XIX; e no art. 31, caput, e incisos I, III e IV, todos da Lei nº 6.880/80 (Estatuto
dos Militares), merecendo a reprimenda em seu grau máximo, qual seja, a perda do posto e da
patente.
Ante o exposto, acolho a presente Representação para Declaração de
Indignidade/Incompatibilidade para com o Oficialato, formulada pelo Exmo. Sr. Procurador-
Geral da Justiça Militar, para declarar a ex-Primeiro-Tenente da Marinha CRISTIANE
ALVES BRANCO MARTINS indigna para o Oficialato, determinando, em consequência, a
perda de seu posto e de sua patente, na forma dos arts. 142, § 3º, incisos VI e VII, da
Constituição Federal; 120, inciso I, da Lei nº 6.880/1980 (Estatuto dos Militares). Determino,
ainda, a expedição de ofício ao egrégio Tribunal Superior Eleitoral, considerando o disposto
no art. 14, § 9º, da Constituição Federal de 1988, c/c o art. 1º, inciso I, alínea "f", da Lei
Complementar nº 64/1990.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001363203v7 e do código CRC d7659561.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 12/8/2024, às 18:58:48
7000818-34.2023.7.00.0000
40001363203 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR